Tribunal: STF
Processo: ARE 1550888
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 DO STF.



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial ao recurso. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



III. RAZÃO DE DECIDIR 



3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



IV. DISPOSITIVO 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.